Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-94.2017.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002041-94.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 019.948.781-26 (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA DE QUITAÇÃO DA PARCELA INSCRITA NO SERASA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – INDEVIDA - DANO MORAL I
N RE IPSA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO 405, CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indubitável o dever de indenizar pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço da instituição bancária, ao promover inscrição indevida de parcela adimplida pela Autora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, não deve culminar no enriquecimento injustificado e tampouco ser irrisória a ponto de não atender ao caráter repressor e pedagógico da medida.

In casu
, o
quantum
fixado (R$ 3.000,00), se monstra adequado, e o marco inicial na fluência dos juros de mora a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002041-94.2017.8.11.0087

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Andrea Alves da Conceição Pereira

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S/A.
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará por ser beneficiária da gratuidade.

A Apelante infirma que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, pois as provas dos autos demonstram que a Apelada negativou seu nome indevidamente.

Dessa forma, vindica
a reforma da decisão e a procedência dos pedidos.

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimado (ID. 61577955).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelo interposto por
Andrea Alves da Conceição Pereira

em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S/A.

Em sua exordial, observa-se que a Apelante afirma ter contraído, no ano de 2016, empréstimo consignado junto à instituição financeira no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 242,23 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), descontados em sua folha de pagamento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Pensionista.

Contudo, na tentativa de realizar uma compra, foi surpreendida com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), referente ao
Contrato de Empréstimo Consignado n. 019948781000026
, correspondente à parcela do mês de maio/2017, no valor de R$ 242,23 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). Porém, afirma que se estava quitada a referida parcela.

Dessa forma, ingressou em juízo com escopo de declarar inexistente o débito, sua repetição em dobro (art. 42, CDC), além de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A tutela de urgência foi concedida em 16/4/2018 (ID. 61577485).

Devidamente citado, em sede de contestação (ID. 61577492), o Apelado apontou que a inscrição é devida em razão da inadimplência da Autora/Apelante na relação jurídica representada pelo
Contrato n. 008083162
(e
refinanciamento n. 285408707
– ID. 61577498), cujas parcelas de n. 22 a 36 – correspondentes aos meses de Maio/2017 a 07/2018 – no valor de R$ 225,38 (cada uma), não foram quitadas.

Examinando detidamente os fatos apresentados e as provas juntadas pela Apelante, observa-se que lhe assiste razão
.

Com efeito, o contrato apresentado pelo Apelado, a fim de justificar a inscrição do nome da Autora/Apelante não se harmoniza com a dívida objeto da negativação. A Cédula de Crédito Bancário (refinanciamento) foi celebrada em 18/6/2015, e se refere ao saldo devedor no valor de R$ 6.984,45, que seriam pagas em 50 (cinquenta) parcelas de R$ 225,38 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

Vale esclarecer que o refinanciamento acima – apontado pelo Apelado – advém do contrato primitivo n. 285.408.707, firmado em 29/7/2014 (ID. 61577499).

Por sua vez, conforme se observa do extrato emitido pelo Sistema Único de Benefícios DATAPREV (ID. 61577484), a Apelante contraiu 4 (quatro) empréstimos consignados, cujos valores mensais são R$ 242,32 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos); R$ 38,00 (trinta e oito reais); R$ 99,00 (noventa e nove reais) e R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Outrossim, no extrato de pagamentos (ID 61577484) consta que a parcela relativa ao mês de maio/2017 foi quitada.

Frise-se, o valor inscrito na SERASA é de R$ 242,32 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), relativa à parcela do mês de maio/2017, a qual a Apelante demonstrou estar paga.

Destarte, não havia qualquer outra inscrição em seu nome.

Portanto, forçoso reconhecer que o Apelado inscreveu indevidamente o nome da Apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi observado pelo juiz
a quo
quando da análise das
provas colacionadas aos autos
.

Sendo assim, a responsabilidade objetiva recai sobre o Apelado, a teor do que dispõe a legislação consumerista (art. 14).

Diante desse quadro, o dano moral está configurado pelo simples fato de o Apelado registrar
dívida inexistente (dano
in re ipsa
) -
Ag n. 1.379.761 e REsp n. 1.059.663
.

Sem maiores delongas, levando em consideração a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, e ainda o caráter pedagógico da medida, tenho que o valor adequado a título de indenização é de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de atender à dúplice função: compensatória e preventiva, e não ensejar enriquecimento sem causa.

Em relação à repetição do indébito,
estabelece o parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

A Corte Especial assentou a tese no EAREsp. 676.608 que “
1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/10/2020).

No caso, a Apelante postula a repetição do indébito; contudo, embora se trate de cobrança indevida, a consumidora não chegou a efetuar novo pagamento da parcela paga (maio/2017). Logo, na esteira da literalidade da norma (art. 42, parte final), incabível a restituição pretendida.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito inscrito na SERASA,
referente ao
Contrato de Empréstimo Consignado n. 019948781000026
, correspondente à parcela do mês de maio/2017, no valor de R$ 242,23 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) e
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com incidência
dos juros de mora

a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária a contar do arbitramento (Enunciado Sumular 362, do STJ).

Inverto o ônus da sucumbência, ressalvando que o percentual dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) recai sobre o valor da condenação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020